Tribunal: TJBA
Processo: 8029586-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029586-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE APELADO: MARCOS DOS SANTOS GOIS Advogado(s):MILLA SOUZA DUNDA DOS SANTOS, NILSON APOLINARIO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CDC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, limitando-os à taxa média de mercado, afastando a mora do consumidor, autorizando a compensação e eventual repetição simples dos valores pagos a maior, com sucumbência recíproca. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo configura abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor, considerando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor, autorizando a compensação e a repetição simples do indébito. III . Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, admitindo-se a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas que imponham onerosidade excessiva ao consumidor. 4. A revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada, no caso concreto, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo a análise considerar a taxa média de mercado para a mesma operação financeira. 6. A taxa de juros anual pactuada, correspondente a aproximadamente 192% da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, revela desproporcionalidade excessiva e vantagem manifestamente exagerada ao fornecedor. 7. A justificativa de maior risco de inadimplência em nicho específico de mercado não afasta a constatação de abusividade quando a discrepância supera a margem razoável de spread bancário. 8. Reconhecida a abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora do consumidor. 9. A descaracterização da mora autoriza a compensação dos valores pagos a maior com eventual saldo devedor e a repetição simples do indébito, se apurado crédito em favor do consumidor. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV e §1º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, Tema 25; STJ, Tema 27; STJ, Tema 28; TJBA, Súmula nº 13. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8029586-54.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, BANCO PAN S.A. e, parte Apelada, MARCOS DOS SANTOS GOIS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator